Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-32.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020964-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 061.784.201-96 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO GRAVE REGISTRADA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1) Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Cassação de CNH c/c Indenização por Danos Morais, proposta por condutor que teve sua habilitação cassada com base em auto de infração lavrado no Estado do Pará, sem ter sido regularmente notificado e alegando impossibilidade material de cometimento da infração. A sentença anulou o auto de infração, determinou o restabelecimento do direito de dirigir e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (II) estabelecer se houve nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida; (III) determinar se é cabível a cassação de CNH definitiva por infração cometida durante o período da PPD sem o devido processo administrativo; e (IV) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois foi o responsável pela efetiva imposição e execução da penalidade de cassação da CNH no prontuário do condutor, sendo o órgão competente para gerir os registros de habilitação no âmbito estadual.

4. A ausência de comprovação da dupla notificação exigida pelos arts. 281 e 282 do CTB, bem como pela Súmula 312 do STJ, configura vício insanável no processo administrativo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A material impossibilidade de o autor ter cometido a infração — comprovada por declaração de comparecimento em aula presencial a mais de 1.200 km do local da suposta infração — enfraquece a presunção de legitimidade do auto de infração e revela falha na identificação do condutor.

6. A tese de que não é necessário processo administrativo para cassação em caso de infrações cometidas na vigência de PPD não se aplica ao caso, pois a CNH definitiva já havia sido regularmente emitida quando da cassação, e não houve notificação válida durante o trâmite da penalidade.

7. A cassação injusta da CNH, sem notificação regular e baseada em infração que o condutor não cometeu, configura ato ilícito da Administração, apto a gerar dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano e da necessidade de caráter pedagógico da reparação.

9. A fixação dos honorários advocatícios deve se dar sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O DETRAN estadual é parte legítima para responder por cassação de CNH inserida em prontuário sob sua gestão, ainda que a infração tenha sido autuada em outro estado. 2. A ausência de notificação válida do auto de infração e da penalidade torna nulo o processo administrativo e seus efeitos, inclusive a cassação da CNH.3. A cassação de CNH definitiva com base em infração cometida na vigência da PPD exige instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. A cassação indevida da CNH, por ato estatal ilegal, configura dano moral
in re ipsa
e enseja reparação pecuniária. 5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando aquele estiver liquidado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos V, X e XV, e art. 37, § 6o; CTB, arts. 22, II; 148, §§ 3o e 4o; 280, 281, 281-A e 282; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TRF-3, ApCiv 5007300-79.2018.4.03.6109; TJMT, APL 0050455-38.2015.8.11.0041; TJGO, AC 5043349-27.2020.8.09.0038; TJTO, AC 0019640-35.2018.8.27.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1020964-32.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 335136352):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA,
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
.

Aduz a inicial que “
o Requerente foi surpreendido início do mês de agosto com a informação que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi “cassada”, ao tentar acessar a mesma pelo aplicativo Carteira Digital.

Ao buscar informações sobre a motivação, foi dito que o mesmo teria “levado uma multa” em um veículo de placas MBR 5E76 e que esta multa teria gerado pontos o fizeram “perder” sua habilitação por ser “provisória””.

Informa que o
“Requerente se desesperou e iniciou uma busca frenética para verificar a origem da multa, pois nunca recebeu qualquer notificação de autuação ou de multa propriamente.

Após várias tentativas, verificou que em 01 de junho de 2022, o veículo acima teria sido autuado na localidade de Belterra (PA), sem que o mesmo jamais tivesse comparecido naquela localidade.

Ocorre que realmente este veículo lhe pertencia a época, pois se tratava de um automóvel FORD/F250 XL, ano fabricação/modelo 2001/2001, placa MBR5E76, de cor predominante branca, mas não esteve no local dos fatos em qualquer hipótese, pois o mesmo é estudante da Universidade Federal de Mato Grosso UFMT em Sinop/MT, e estava em aula neste mesmo dia e hora”.

Segue aduzindo que a
““cassação” de sua CNH seria originária do auto no TL00880727, por não ter utilizado o cinto de segurança, considerada infração de natureza grave, ocorrida no dia 01/06/2022, por volta das 17h25min (Horário do Pará/Brasília), na localidade Estrada 8/Estrada 5, no Município de Belterra/PA, aproximadamente 1.200km (mil e duzentos quilômetros) de distância do Município de Sinop/MT, com um tempo necessário de deslocamento (de carro) de quase 20 horas.

Acreditamos ser um equívoco a lavratura do auto de infração, ou alguma confusão do agente, pois conforme no auto de infração, o agente diz que não teria sido possível realizar a abordagem do automóvel, pois estava transitando

no contrafluxo à viatura, o que demonstra claramente a dificuldade em observar visivelmente a placa do automóvel”.

Argumenta que
“o Requerente sequer foi notificado sobre eventual infração de trânsito para poder proceder com eventual defesa administrativa, só tomou ciência do auto recentemente, ou seja, exatos 02 (dois) anos após a suposta infração, quando verificou o aplicativo de sua CNH DIGITAL e percebeu que estava CASSADA”.

Por essas razões, REQUER, “
a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para que seja reestabelecido o direito de direção de veículos automotores ao Requerente, em razão de não ter sido ele o condutor e tampouco ter sido notificado/intimado sobre o auto de infração;
”.

No mérito pugna para que seja
“JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmando que houve a cassação indevida da CNH do Requerente, reestabelecendo o direito de dirigir os veículos compreendidos pelas categorias “AB” e ao pagamento sugestivo do quantum indenizatório de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR INDEFERIDA (ID. 168460138).

Pelo Requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO, rebatendo todas as teses de acusação do Requerente e ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 169520406).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 173296204).

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 181690225), tendo o Requerente pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID. 182558781) e o Requerido deixado decorrer o prazo.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o relato. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA,
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
.

“In casu”
, a controvérsia dos autos cinge-se à validade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do Requerente, especialmente no que concerne à observância do devido processo legal, com destaque para a necessidade de dupla notificação prevista na legislação de trânsito.

Pois bem!

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma clara e inequívoca, o procedimento administrativo aplicável à imposição de penalidades decorrentes de infrações de trânsito, assegurando ao autuado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais consagradas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O art. 280 e 281 do CTB dispõe:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”.

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1o O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

§ 2o O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.

Art. 281-A.

Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação
”.

Depreende-se do inciso VI do dispositivo acima que a assinatura do infrator no auto de infração vale como notificação do cometimento da infração. Todavia, quando tal assinatura não for possível, a notificação deverá ser realizada por meio postal ou eletrônico, conforme estabelece o art. 282 do CTB.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido,
será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil
que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 6o
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

(...)

§
7o O descumprimento dos prazos previstos no § 6o deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
”.

Nesse sentido, sabe-se que a desobediência à previsão do § 7o acima citado, acarreta em nova infração de trânsito e por isso, deve-se seguir o disposto nos arts. 280, 281, II, e 282, também do CTB, com a lavratura de nova autuação e consequente dupla notificação do proprietário do veículo (do auto de infração e da penalidade).

Assim estabelece a Súmula 312, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

Portanto, a fim de desconstituir as alegações do Requerente, caberia ao Ente Público apresentar as notificações devidamente realizadas, o que não o fez.

Nesse diapasão, eis as seguintes jurisprudências:

AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO . ARTIGOS 281 E 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PROCEDENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: IMPROCEDENTE. -
O art . 281 do Código Nacional de Trânsito prevê a expedição de duas notificações quando da infração de trânsito: a primeira, notificação de autuação, cientifica o infrator e abre prazo para recurso. Esta notificação deve ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias após a infração - Por sua vez, o art. 282, do CTB, com a redação vigente à época dos fatos, determinava que, aplicada a penalidade, deveria ser expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, “por remessa posta ou qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade” (grifei) - No caso concreto, a parte autora relata não ter recebido a notificação acerca da autuação, enquanto o DNIT revela que esta ocorreu, argumentando, ainda, que bastaria a demonstração da expedição dessa, não sendo necessária a prova do recebimento pelo autuado
- Da prova dos autos, verifica-se que o DNIT não juntou a cópia do AR com assinatura de quem recebeu a correspondência, deixando de comprovar que houve, de fato, a intimação. Precedentes desta Corte - Apelação improvida . (TRF-3 - ApCiv: 50073007920184036109, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 28/11/2022, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/12/2022 – grifo nosso)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO À MULTA ORIUNDA DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA No 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
–– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando
não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado
. 2. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança. (TJ-MT - APL: 00504553820158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/09/2017 – grifo nosso).

Portanto, a fim de desconstituir as alegações do Requerente, caberia ao Ente Público apresentar as notificações devidamente realizadas, demonstrando que o autuado foi regularmente cientificado tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade, o que não o fez.

No caso concreto, restou incontroverso que o Requerente tomou conhecimento da cassação de sua CNH apenas em agosto de 2024, aproximadamente dois anos após a suposta infração (01/06/2022), quando acessou o aplicativo "Carteira Digital". Conforme extrato do sistema do DETRAN/MT acostado aos autos, as informações concernentes ao Auto de Infração no TL00880727 foram incluídas no sistema apenas em abril de 2024.

A ausência de notificação configura vício insanável no processo administrativo, consubstanciando cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como ao princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88), impondo-se a anulação do Auto de Infração e de todos os atos dele decorrentes.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, consiste na violação aos direitos da personalidade, à dignidade, à integridade psíquica e ao bem-estar do indivíduo, sendo cabível a reparação sempre que a conduta do agente causar sofrimento, angústia, constrangimento ou aflição que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

A responsabilidade civil do Estado está consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se de RESPONSABILIDADE OBJETIVA, fundada na teoria do risco administrativo, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa do agente público. Basta a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

O dano moral, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, consiste na violação aos direitos da personalidade, à dignidade, à integridade psíquica e ao bem-estar do indivíduo, sendo cabível a reparação sempre que a conduta do agente causar sofrimento, angústia, constrangimento ou aflição que extrapolem o mero dissabor cotidiano:

"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No presente caso, ficou comprovado que o Requerente teve sua CNH cassada indevidamente, com base em Auto de Infração nulo, lavrado sem observância do devido processo legal, eis que ausente qualquer notificação regular.

O Requerido DETRAN/MT, na condição de órgão responsável pela administração do trânsito, não apresentou qualquer justificativa plausível para a cassação, tampouco comprovou a regular notificação do Requerente, configurando violação objetiva aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É razoável concluir que a CASSAÇÃO INDEVIDA da CNH, documento essencial ao exercício do direito fundamental de locomoção (art. 5o, XV, CF/88), e a impossibilidade de exercer a atividade de direção durante período prolongado, causaram ao Requerente angústia e frustração que ultrapassam os limites do aborrecimento comum, especialmente diante da ausência total de notificação e da impossibilidade material de ter cometido a infração.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA: Direito administrativo. Apelação cível. Nulidade de auto de infração de trânsito e restituição de valores pagos. Dano moral . Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de autos de infração de trânsito e determinar a restituição de valores pagos . A autora busca a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais e o reembolso dos valores pagos em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve irregularidade na autuação da condutora, justificando a nulidade dos autos de infração; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se há cabimento de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR3. Verificada a ausência de notificação regular e de comprovação da autuação nos termos legais, configurando a nulidade dos autos de infração. 4 . A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, conforme disposto no art. 286, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a devolução do valor pago no caso de improcedência da penalidade, entendimento esse também consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJGO. 5. Configurada a ocorrência de ato ilícito por parte dos agentes estatais, a conduta que submeteu a autora a situação vexatória enseja a reparação por danos morais .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para: (i) manter a nulidade dos autos de infração; (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária e juros moratórios; e (iii) condenar o Estado de Goiás e o Detran/GO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente .Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação regular configura vício que invalida os autos de infração de trânsito. 2. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples . 3. O abalo moral decorrente de autuação indevida enseja indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art . 281, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 312; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min . OG Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe de 30 .03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Jurisprudência relevante do TJGO citada: TJGO, AC no 0022783-80.2017 .8.09.0125, Rel. Des . Gerson Santana Cintra, j. 02/05/2023; TJGO, AC no 5323494-38.2016.8 .09.0067, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j . 06/12/2021; TJGO, AC no 5043349-27.2020.8.09 .0038, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 30/10/2023 . (TJ-GO 54075901020218090067, Relator.: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024 – grifo nosso)

Ademais, por ter sido portador de CNH permissionária à época da suposta infração, a cassação definitiva implicaria, nos termos do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, a necessidade de reiniciar integralmente o processo de habilitação, com novos exames e pagamento de taxas, gerando temor e insegurança ao Autor.

A conduta omissiva do Requerido revelou descaso com os direitos fundamentais do cidadão, ao manter a cassação por período prolongado, a despeito da flagrante injustiça perpetrada.

A jurisprudência reconhece que a cassação ou suspensão indevida da CNH caracteriza dano moral “
IN RE IPSA”
, ou seja, presumido, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 10. 000,00 – multa de trânsito atribuída ao apelado, que não trabalhava mais para a apelante quando
ocorrida a infração de trânsito – patente a responsabilidade da apelante – indevida a indicação do nome do apelado como infrator – dano moral que se patenteou – infração em questão que deu início a processo administrativo de cassação da CNH do apelado, que exerce a atividade de motorista profissional – risco de ter cassada a CNH por infração que não cometeu, que gerou mais que mero dissabor ao apelado –
perturbação ao estado de espírito do apelado ocorrida – fixação da indenização em R$ 10.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, por isso, não comporta redução – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP . Resultado: recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1009990-12.2021.8 .26.0309 Jundiaí, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR/APELADO . ERRO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELO DETRAN/TO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 1.
A suspensão indevida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gera indenização por dano moral, porquanto limitar o direito fundamental de locomoção do indivíduo (art . 5o, XV, CRFB), ultrapassa os meros dissabores cotidianos. 2. A suspensão indevida da CNH configura dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes . 3
. Caso concreto em que o autor/apelado teve a sua CNH suspensa por erro administrativo praticado pelo DETRAN/TO, que, ao aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir a um determinado infrator de trânsito, acabou por cominar referida sanção ao autor/apelado, que jamais cometera qualquer infração de trânsito. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . DESCABIMENTO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE É RAZOÁVEL. 4.
A indenização por dano moral tem tríplice função: a compensatória (reparatória, ressarcitória ou indenizatória), isto é, a de mitigar o sofrimento da vítima; a punitiva, qual seja, a de sancionar o infrator pelo ilícito que ele cometeu; e, por fim, a preventiva, vale dizer, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos . Doutrina civilista. Jurisprudência. 5. Para a fixação de indenização por danos morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa, em montante que desestimule o ofensor a repetir o ilícito, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido .
6. É razoável e, portanto, atende à tríplice função da indenização por danos morais o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de reparação de danos extrapatrimoniais causados ao autor, que teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) indevidamente suspensa por erro cometido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/TO), que, ao suspender a CNH de um infrator de trânsito, qualificou-o erroneamente e suspendeu o documento que permitia o autor dirigir veículo automotor. Erro praticado pela Administração Pública que causou danos morais ao autor, que teve a sua CNH suspensa, mesmo sem ter praticado qualquer infração de trânsito que justificasse a cominação de tal penalidade . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM VALOR EXCESSIVO. 7 . É excessiva e desarrazoada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação imposta à Fazenda Pública estadual, notadamente quando a causa não é complexa, não houve a necessidade de prática, pelo advogado da parte vencedora, de atos processuais em comarca diversa da de origem e, por fim, quando sequer houve audiência instrutória, já que o feito foi julgado antecipadamente. 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reformada parcialmente a sentença, única e exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta, na origem, ao réu/apelante . (TJ-TO - AC: 00196403520188270000, Relator.: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE – grifo nosso)

Nesse contexto, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, levando em conta, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a impossibilidade material de o Autor ter cometido a infração, a ausência total de notificação, CONSIDERA-SE JUSTA a CONDENAÇÃO no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) pelos índices do IPCA; e deverão incidir juros de mora, a partir da data do evento danoso, 21/04/2024, a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Logo, MERECE PROCEDENIA as alegações do Requerente.

“Ex positis",
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para
DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração no TL00880727 e de todos os atos dele decorrentes
, inclusive a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do Requerente bem como
DETERMINAR ao DETRAN/MT que proceda ao restabelecimento imediato do direito de dirigir do Requerente, com o desbloqueio de sua CNH e a regularização de seu cadastro no sistema de trânsito
, tornando DEFINITIVA a tutela de urgência anteriormente deferida. Além disso,
CONDENAR o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir da data da cassação indevida. Por conseguinte,
CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 168460138
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Com o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”. Destaques no original”.

Nas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
“não é responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multa aplicada pelo Estado do Pará e lançado no registro do veículo de sua propriedade”
.

Pontua acerca da desnecessidade de processo administrativo para os casos de PPD, citando inclusive o IRDR no 0009932-55.2017.8.14.0000 do TJPA.

Afirma que

“(...)s atos administrativos combatidos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde já os administrados por ele atingidos, produzindo de imediato os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução”.

O órgão estatal sustenta, ademais
“a completa ausência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a conduta (ação ou omissão) do ente em ser responsabilizado pelo estado de coisas”
.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer “
(...)
o conhecimento do Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos
”
.

A parte apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 336163862).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por entender que inexiste
“circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo”
(ID. 343845359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, na qualidade de autarquia estadual,
goza de isenção das custas processuais, nos
termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1020964-32.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 335136352).

Da análise dos autos, verifica-se que GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA impetrou a presente Ação Anulatória de Cassação de CNH com Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), consistente na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em decorrência de infração de trânsito (Auto de Infração no TL00880727) ocorrida em 01 de junho de 2022, quando possuía sua CNH provisória.

A liminar foi concedida em 06.09.2024
"para DETERMINAR à SUSPENSÃO dos EFEITOS do auto no TL00880727 e por consectário jurídico lógico toda e qualquer penalidade que dele decora inclusive a cassação da CNH da parte Requerente, até julgamento de mérito ou posterior revogação"
(ID. 335135881).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos (ID 335136352), declarando a nulidade do Auto de Infração no TL00880727 e de todos os atos dele decorrentes, inclusive a cassação da CNH do Requerente, determinando o restabelecimento imediato do direito de dirigir e a regularização de seu cadastro no sistema de trânsito. A sentença também condenou o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O DETRAN/MT defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que a infração foi autuada pelo DETRAN/PA e que sua atuação se resume ao mero registro dos dados da autuação no sistema nacional, não sendo responsável pela validade ou pela aplicação da penalidade em si.

Entretanto, tal preliminar não prospera.

Em uma interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro e das normas administrativas aplicáveis, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por diversos órgãos e entidades da União, Estados e Municípios, cada qual com suas competências específicas, mas atuando em um regime de colaboração e integração.

O artigo 22, inciso II, do CTB, atribui expressamente aos órgãos executivos de trânsito dos Estados a competência para
"realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação"
.

No presente caso, o que se questiona na demanda não é apenas a validade da autuação originária do DETRAN/PA, mas fundamentalmente a cassação da CNH do autor e o impedimento de seu direito de dirigir, ato este efetivado no prontuário do condutor pelo DETRAN/MT.

Conforme extrato (ID 335135888), a penalidade de "PERMISSIONARIO PENALIZADO APOS A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)" foi aplicada e
liberada
pelo DETRAN/MT em 18.09.2024 por "DETERMINAÇÃO JUDICIAL". Isso demonstra que o DETRAN/MT não se limitou a um papel passivo de mero registrador; ele é o órgão que tem a prerrogativa e o dever de gerir a habilitação dos condutores em sua circunscrição, incluindo a imposição e o levantamento de penalidades.

Ainda que a infração tenha sido lavrada em outro estado, a penalidade de cassação que atingiu o direito de dirigir do autor foi operacionalizada e registrada no sistema do DETRAN/MT, tornando-o o ente público diretamente responsável pela efetivação do ato contestado.

Se o autor busca a anulação dessa cassação e o restabelecimento de sua CNH, o DETRAN/MT é, de fato, a parte legítima para responder a tal pleito, pois é o órgão que detém o poder de realizar as modificações pretendidas no registro da habilitação.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

A questão central do mérito reside na análise da legalidade da cassação da CNH do apelado e na configuração do dano moral, considerando a tese do apelante de que a cassação seria um efeito automático para portadores de PPD que cometeram infrações graves e que não houve ilegalidade em sua conduta.

A base para a cassação da CNH do apelado foi o Auto de Infração n.o TL00880727, por "deixar o condutor de usar o cinto de segurança", uma infração grave.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a jurisprudência pátria, especialmente a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, exigem a "dupla notificação" no processo administrativo para imposição de multa de trânsito: uma da autuação, para apresentação de defesa prévia, e outra da aplicação da penalidade, para interposição de recurso. A finalidade dessa dupla notificação é garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais (art. 5o, LV, da CF/88).

Neste caso, não há nos autos qualquer prova de que o apelado tenha sido devidamente notificado da autuação.

Embora o apelante alegue que a comprovação do envio da notificação é suficiente, a documentação apresentada nos autos não inclui sequer a comprovação de envio postal para o endereço do autor à época da infração, tampouco qualquer registro de tentativa de notificação ou de um Aviso de Recebimento (AR).

O extrato do histórico do auto de infração do DETRAN/PA (ID, 335135898) e Auto de Infração DETRAN.pdf (ID, 335135892) indica "Notificação de Atuação" com "Data Remessa: 03.06.2022" e "No Ar Correio: BH550549394BR", e "Notificação de Penalidade" com "Data Remessa: 27.06.2023" e "No Ar Correio: BH880421633BR".

Contudo, esses dados, por si só, sem a juntada dos respectivos comprovantes de entrega ou de tentativas de entrega que demonstrem a efetiva ciência ou a desídia do autuado em manter seu endereço atualizado, não são suficientes para afastar a alegação de ausência de notificação, especialmente quando o condutor nega categoricamente o recebimento e o conhecimento da infração por um longo período.

O ônus de comprovar a regularidade da notificação, em tal contexto, é da Administração Pública, que detém os registros pertinentes.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada pela falta de elementos mínimos que demonstrem a observância do devido processo legal.

Ademais, há um fato crucial que deslegitima a autuação: a impossibilidade material de o apelado ter cometido a infração.

A declaração da Universidade Federal de Mato Grosso (ID 335135874) atesta que Gustavo Teixeira da Silva estava em aula presencial no campus de Sinop/MT, entre 15h30min e 18h30min (horário de Mato Grosso) do dia 01 de junho de 2022, data e período em que a infração teria ocorrido em Belterra/PA (17h25min, horário do Pará/Brasília).

Com efeito, a distância de mais de 1.200 km entre as localidades torna humanamente impossível que o autor estivesse em ambos os lugares ao mesmo tempo.

Este elemento probatório robusto afasta qualquer presunção de veracidade da autuação e reforça a tese de equívoco por parte do agente de trânsito, que, conforme o próprio auto (ID 335135873), não conseguiu realizar a abordagem, indicando a dificuldade de identificação precisa do veículo ou condutor.

Ao caso, anotem-se os julgados:

“AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO . ARTIGOS 281 E 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PROCEDENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: IMPROCEDENTE. - O art . 281 do Código Nacional de Trânsito prevê a expedição de duas notificações quando da infração de trânsito: a primeira, notificação de autuação, cientifica o infrator e abre prazo para recurso. Esta notificação deve ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias após a infração - Por sua vez, o art. 282, do CTB, com a redação vigente à época dos fatos, determinava que, aplicada a penalidade, deveria ser expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, “por remessa posta ou qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade” (grifei) - No caso concreto, a parte autora relata não ter recebido a notificação acerca da autuação, enquanto o DNIT revela que esta ocorreu, argumentando, ainda, que bastaria a demonstração da expedição dessa, não sendo necessária a prova do recebimento pelo autuado - Da prova dos autos, verifica-se que o DNIT não juntou a cópia do AR com assinatura de quem recebeu a correspondência, deixando de comprovar que houve, de fato, a intimação. Precedentes desta Corte - Apelação improvida . (TRF-3 - ApCiv: 50073007920184036109, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 28/11/2022, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/12/2022)”

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO À MULTA ORIUNDA DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA No 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança. (TJ-MT - APL: 00504553820158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/09/2017)”.

Noutro giro, o apelante argumenta que, para portadores de Permissão para Dirigir (PPD) que cometem infrações graves/gravíssimas, a não obtenção da CNH definitiva é automática e dispensa a instauração de processo administrativo, invocando o art. 148, §§3o e 4o do CTB e a Resolução CONTRAN 823/2018. Cita, ainda, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0009932-55.2017.8.14.0000 do TJPA.

Embora seja verdade que o art. 148, §3o do CTB estabeleça uma condição resolutiva para a conversão da PPD em CNH definitiva (o condutor não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infração média, no período de um ano), a aplicação de tal dispositivo não pode se dar em detrimento do devido processo legal e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A principal distinção (
distinguish
) do presente caso em relação à tese do apelante e ao IRDR do TJPA reside no fato de que a cassação da CNH do apelado ocorreu
após a emissão de sua CNH definitiva
. A CNH definitiva de Gustavo Teixeira da Silva foi emitida em 03.11.2022 (ID 335135867),
após a data da suposta infração (1o.06.2022)
. A cassação, no entanto, só foi registrada no sistema em 21.04.2024 (ID 335135888).

A tese fixada no IRDR do TJPA (no 0009932-55.2017.8.14.0000) condiciona a validade do superveniente cancelamento da CNH definitiva, quando a infração foi cometida no período da PPD, à circunstância de que
"a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração,
no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa
".

Ora, no caso em tela,
não houve a devida notificação
e, portanto, o apelado não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em um procedimento administrativo
pendente
que pudesse justificar a não conversão ou o posterior cancelamento da CNH definitiva.

Ao emitir a CNH definitiva em 2022, o DETRAN/MT atestou que o condutor preenchia os requisitos legais, criando uma legítima expectativa de legalidade e segurança jurídica.

Não se pode simplesmente cassar uma CNH definitiva, com base em infração anterior não notificada e cuja autoria é manifestamente impossível, sem observar um novo processo administrativo para a CNH definitiva, o que não ocorreu.

A regra da "automaticidade" para a PPD não se estende,
sem o devido processo legal
, à CNH definitiva já concedida.

O próprio apelante, em sua argumentação sobre a
"impossibilidade do DETRAN/MT em inserir no período de permissionário a penalidade"
, afirma que "
a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência, pelo respectivo órgão autuador"
. Se assim o é, e se a notificação para a defesa é essencial, a falta de notificação invalida todo o processo.

A alegada "
presunção de legitimidade dos atos administrativos"
não é absoluta. É uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova robusta em contrário, como a aqui produzida pelo apelado, que comprovou a ausência de notificação e a impossibilidade material de ter cometido a infração.

O ônus da prova, nesse contexto, de que houve a devida notificação e que o processo administrativo tramitou regularmente, cabia ao órgão de trânsito, que não o fez.

Portanto, os vícios no procedimento administrativo, consubstanciados na ausência de notificação e na impossibilidade de autoria da infração, são insanáveis e ensejam a nulidade do Auto de Infração e, por conseguinte, da cassação da CNH do autor.

Em relação à inexistência de ato ilícito e de nexo causal, qualificando o ocorrido como "mero aborrecimento" e buscando afastar a condenação por danos morais, a responsabilidade civil do Estado, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

A conduta do DETRAN/MT, ao cassar indevidamente a CNH do autor, com base em um auto de infração nulo e sem a devida notificação, é flagrantemente ilícita.

O dano moral, neste contexto, é
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ocorrência do fato danoso.

Frise-se que a privação do direito de dirigir, especialmente quando injusta e inesperada, afeta o direito fundamental de locomoção (Art. 5o, XV, CF/88), a autonomia pessoal e, no caso do apelado, a capacidade de se deslocar para seus compromissos acadêmicos e atividades essenciais. O sofrimento, a angústia e a frustração decorrentes de tal situação, potencializados pela completa impossibilidade de autoria da infração e pela falta de comunicação por dois anos, ultrapassam os limites do tolerável no cotidiano e configuram abalo moral passível de reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a configuração do dano moral em casos de suspensão ou cassação indevida de CNH:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como de indenização por danos morais, fundado em ausência de notificação válida do condutor e ocorrência de autuações supostamente simultâneas.

Fato relevante. O endereço no cadastro do órgão de trânsito era insuficiente ou incorreto, impedindo a entrega postal da notificação. Ato administrativo de cassação foi pautado em reincidência por infrações ocorridas em momento no qual o condutor alegadamente se encontrava imobilizado ou sob custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação pessoal válida invalida o processo administrativo de cassação; (ii) saber se é legítima a caracterização de reincidência com base em infrações cometidas quase simultaneamente; (iii) saber se a conduta da administração, ao permitir a posterior concessão e mudança de categoria da CNH, gera expectativa legítima no condutor quanto à validade de seu direito de dirigir; e (iv) saber se há dano moral indenizável diante da cassação declarada ilegal que inviabilizou o exercício da atividade laboral do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital só é válida após esgotadas as tentativas válidas e razoáveis de notificação pessoal, o que não se verificou no caso concreto. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A caracterização de reincidência com base em autuações ocorridas em curto intervalo e sob circunstâncias que evidenciam impossibilidade material de nova infração (veículo imobilizado e condutor sob custódia) configura vício no motivo do ato administrativo.

A posterior inércia do órgão de trânsito e a concessão de nova habilitação com mudança de categoria geraram expectativa legítima de regularidade, sendo vedado à Administração frustrá-la sem justificativa plausível, à luz dos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

A cassação injusta do direito de dirigir, que impossibilitou o exercício de atividade profissional, configura abalo moral indenizável, superando o mero dissabor administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o processo administrativo de cassação do direito de dirigir quando a notificação do condutor se dá por edital, sem o esgotamento dos meios válidos e razoáveis para a intimação pessoal, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A instauração de processo de cassação com base em reincidência por infrações supostamente cometidas em espaço temporal exíguo e em circunstâncias que sugerem a imobilização do condutor e do veículo, aliada à inércia administrativa, configura ilegalidade passível de anulação e enseja indenização por danos morais.”
(N.U 1005423-96.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)”

Logo, afigura-se justificável o reconhecimento do dano moral.

A sentença fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). A quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Considerando os elementos do caso, a gravidade da conduta do ente público (omissão na notificação e cassação de CNH definitiva baseada em infração equivocada), a impossibilidade de autoria da infração pelo apelado, e os transtornos que a cassação indevida de sua habilitação, documento essencial para sua vida diária e acadêmica, lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pela sentença afigura-se razoável e proporcional, alinhando-se aos precedentes desta e. Câmara em situações semelhantes.

Não há, portanto, que se falar em redução do
quantum
.

Os juros de mora e a correção monetária foram corretamente aplicados pela sentença, em consonância com as Súmulas 362 e 54 do STJ e o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997.

A sentença condenou o DETRAN/MT ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, o artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Somente na ausência desses, ou quando o valor da causa for muito baixo, é que se adota o valor da causa.

Neste caso, havendo condenação em valor líquido (R$ 3.000,00 a título de danos morais), o percentual de honorários deve incidir sobre este montante, e não sobre o valor atribuído à causa (R$ 85.000,00). A aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC impõe que, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo.

Assim, a sentença merece reforma neste particular, para que os honorários advocatícios sejam calculados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais.

Diante do exposto, e com base na fundamentação apresentada, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatício, fixando-lhe em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026